Tribunal: TJMT
Processo: 1030087-36.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030087-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), NILCEU RODRIGUES DE PAULA - CPF: 786.126.671-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CAMILA PEREIRA DA SILVA - ME - CNPJ: 11.134.968/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA PEREIRA DA SILVA - CPF: 746.617.871-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – FASE DE CONHECIMENTO - DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A perícia contábil postulada, ao menos por ora, não necessita mesmo ser feita, como bem ressaltou o juízo a quo.

Antes de adentrar em uma complexa e longa investigação a respeito dos valores dos juros cobrados pela instituição financeira, se são ilegais ou abusivos, é preciso definir a matéria de direito, pois, como pontuado pelo Magistrado, eventual perícia deve ser realizada na fase de liquidação de sentença, quando já estabelecidos os parâmetros do que se deve ou não ser cobrado.

Apenas depois disso será caso para realização de perícia, se eventualmente restar definida a ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NILCEU RODRIGUES DE PAULA contra a decisão proferida na Ação Revisional de Contrato nº 0001390-34.2018.8.11.0085, movida em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, perante o Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que indeferiu o pedido do autor para a realização de perícia contábil para demonstrar se houve capitalização dos juros diários e cobrança de Comissão de Permanência.

Em suas razões, sustenta que a demanda ostenta complexidade que prescinde de prova pericial para o mais acertado deslinde e que o indeferimento fere de morte o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Defende que o julgador só pode indeferir o pedido de perícia nos casos expressamente previstos no CPC, em seu artigo 464, § 1º, incisos I, II e III, não configurados no caso em tela, bem como, o conhecimento da matéria dependa de conhecimento técnico e, ainda, é plenamente praticável tal prova.

Requer seja provido o recurso para reformar a decisão ora combatida.

Contraminuta da parte agravada (ID 199608163).

É a síntese necessária.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Revisional de Contrato c/c pedido de antecipação de tutela provisória proposta NILCEU RODRIGUES DE PAULA, em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., buscando a revisão do contrato bancário onde foi fiador, cujos valores dos juros cobrados jamais foram apresentados pela instituição financeira, ficando evidente a cobrança de juros ilegais e taxas abusivas.

Intimado para manifestar sobre as provas que pretende produzir, o Autor requereu a produção de prova
pericial contábil para demonstrar se houve capitalização dos juros diários e cobrança de Comissão de Permanência.

Contudo, ao sanear o feito, o Magistrado a quo indeferiu o pleito por entender que, tratando-se de ação revisional de contrato ainda na fase de conhecimento, onde a controvérsia é apenas sobre matéria de direito, não há necessidade de perícia contábil, já que eventual perícia deve ser realizada na fase de liquidação de sentença, quando já estabelecidos os parâmetros do que se deve ou não ser cobrado.

Irresignado, o Autor interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum para deferir a realização de perícia contábil.

Pois bem.

Com efeito, o Código de Processo Civil, em seus artigos 370 e 371, dispõe quanto às provas necessárias à instrução do processo:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

O juiz, convencido das alegações através dos elementos expostos nos autos, entendendo ser dispensável a produção de outras provas, pode indeferir o pedido.

Sendo o magistrado o destinatário da prova, a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, tendo o direito de formar sua livre convicção, desde que com imparcialidade e resguardado o princípio do contraditório.

A meu ver, a perícia contábil postulada, ao menos por ora, não necessita mesmo ser feita, como bem ressaltou o juízo a quo.

Antes de adentrar em uma complexa e longa investigação a respeito dos valores dos juros cobrados pela instituição financeira, se são ilegais ou abusivos, é preciso definir a matéria de direito, pois, como pontuado pelo Magistrado, eventual perícia deve ser realizada na fase de liquidação de sentença, quando já estabelecidos os parâmetros do que se deve ou não ser cobrado.

Apenas depois disso será caso para realização de perícia, se eventualmente restar definida a ilegalidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - PROVA PERICIAL CONTÁBIL - DESNECESSIDADE. - Limitando-se a discussão à legalidade ou não de encargos incidentes em contrato bancário ajustado entre as partes, desnecessária a realização de prova pericial contábil antes de se decidir, de modo definitivo, a legalidade, ou não, da cobrança, bem como quais os índices e encargos devem ser aplicados.” (TJ-MG - AI: 10000211908793001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2021)

No caso, verifica-se desnecessária e invasiva a prova requerida, porquanto imperioso o reconhecimento do direito na fase de conhecimento.

Ademais, descabe a realização da mencionada perícia, inclusive ao princípio da celeridade processual, já que a agravante pode se utilizar de outros meios de provas, inclusive parecer contábil unilateral, neste momento.

Por essas razões, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024